Tribunal: TJBA
Processo: 0001614-04.1996.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001614-04.1996.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIETMAR SCHMIDT

Advogado(s)
:
MAGNO GONCALVES DA SILVA

APELADO: GALVANI FERTILIZANTES DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS, MARIANA DE AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAL AO EXECUTADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo executado,
DIETMAR SCHMIDT
, contra a decisão que, em sede de Embargos de Declaração (ID 90013130), reformou a sentença e condenou o devedor ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. A execução foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente na Sentença (ID 90013121, 21/11/2023).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da condenação do executado ao ônus sucumbencial após a extinção da execução pela prescrição intercorrente, considerando a aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou a regra de sucumbência no artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O artigo 921, § 5º, do CPC, na redação conferida pela Lei nº 14.195/2021 (vigente desde 27/08/2021), estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo, após a oitiva das partes, importa na extinção do feito sem ônus para as partes.

4. Tendo as decisões de extinção e de análise dos embargos sido proferidas após a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, a nova regra se aplica integralmente ao caso.

5. A norma processual específica afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de honorários advocatícios em face do executado nestas hipóteses, visando a desoneração das partes e a solução de processos antigos.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido
para reformar a decisão recorrida e afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para afastar a condenação sucumbencial imposta ao Apelante, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)